Tribunal: CARF
Processo: 13827.000339/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000339/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.692 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
EDEMUNDO FERRUCCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Não comprovado que os rendimentos recebidos em decorrência de decisão
judicial tenham sido recebidos no ano-calendário 2004, deve-se manter a glosa
da compensação indevida de imposto de renda na fonte, nos exatos termos em
que efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005, ano-calendário
2004, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 26/29.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000339/2009-81
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000339/2009-81

Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
11.126,75
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
5.885,02
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
5.241,73
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
0,00
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
3.695,23
11) Glosa de Imposto Pago
3.695,23
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Sem Saldo de Imposto após Alterações (7-8+9-10+11-12)
0,00
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
3.695,23
15) Imposto já Restituído
2.024,05
16) Imposto Suplementar
2.024,05
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
3.695,23
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 3.695,23 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
46.379.400/0001-50 - SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

271.128.028-49
0,00
3.695,23
3.695,23
Glosa do IRRF indevidamente compensado tendo em vista tratar-se de retenção
ocorrida através do processo 3778/05 (antigo 607/86)7a Vara da Fazenda Pública de São
Paulo. Embora retido em 02/03/2004, o IRRF refere-se ao valor recebido através do
depósito efetuado pela Procuradoria Geral do Estado - PGE em 27/12/2006, de acordo
com informe de rendimentos fornecido pela PGE, tendo o contribuinte compensado o
respectivo valor, devidamente atualizado pela PGE, no exercício de 2007.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em síntese,
que:
1. É portador de Cardiopatia Grave, conforme laudo pericial anexo;
2. Em relação à DIRPF/2005 informa que teve IRRF, código 031-0, no valor de R$
3.695,23, conforme guia GARE; valor de imposto a restituir de R$ 2.024,05 que lhe foi
restituído. Informa que há uma diferença de R$ 1.671,18 a receber;
3. Em 26/09/2008 foi apresentada uma Declaração Retificadora do ano-calendário 2004
em que declarou como rendimentos isentos e não tributáveis parcela isenta por ter mais
de 65 anos e também por ser portador de Moléstia Grave, ficando, portanto isento do
IRPF. Pleiteou a diferença de valor a ser restituído, R$ 1.617,18;
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da Notificação de
Lançamento, requer seja cancelado o débito fiscal reclamado.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000339/2009-81

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita (fls. 91 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Não comprovado que os rendimentos recebidos em decorrência de decisão judicial
tenham sido recebidos no ano-calendário 2004, deve-se manter a glosa da compensação
indevida de imposto de renda na fonte, nos exatos termos em que efetuada.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos;
b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a comprovação de ter recebido o rendimento em que há a
retenção de IRRF no ano-calendário de 2004.
O recorrente apresenta cópia de carta de escritório de advocacia com a informação
de liberação do valor no ano de 2004, assim como guia de pagamento do IRRF no mesmo
período. No entanto, não apresenta cópia de termo de levantamento emitido pelo juízo da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alvará judicial ou outro documento oficial que
demonstre a disponibilidade econômica do rendimento no citado ano-calendário.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000339/2009-81

A presente Notificação de Lançamento no. 2005/608451359245164 foi lavrada em
09/03/2009 e resultou da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL que recaiu
sobre a Notificação de Lançamento no. 2005/608405478122142.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
O Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos decorrentes de decisão judicial
encontra previsão legal no artigo 718 do Regulamento do Imposto de Renda –RIR/99:
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei n o 8.541, de 1992, art. 46).
§ 1 o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da
alíquota correspondente, nos casos de (Lei n o 8.541, de 1992, art. 46, § 1 o ):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III -
remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como
serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico,
avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2 o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá
ser utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei n o 8.541, de 1992, art. 46, § 2
o ).
§ 3 o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial.
O contribuinte informou na DIRPF/2005 o seguinte rendimento, com a respectiva
retenção de Imposto de Renda:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
46.379.400/0001-50
4.726,75
709,78
0,00
46.379.400/0001-50
0,00
199,62
3.695,23

3.695,23
A Fiscalização efetuou a glosa no valor de R$ 3.695,23 em função de que:
Glosa do IRRF indevidamente compensado tendo em vista tratar-se de retenção
ocorrida através do processo 3778/05 (antigo 607/86)7a Vara da Fazenda Pública de
São Paulo. Embora retido em 02/03/2004, o IRRF refere-se ao valor recebido através
do depósito efetuado pela Procuradoria Geral do Estado - PGE em 27/12/2006, de
acordo com informe de rendimentos fornecido pela PGE, tendo o contribuinte
compensado o respectivo valor, devidamente atualizado pela PGE, no exercício de
2007.
O contribuinte anexou aos autos:
1) Cópia de uma Guia de Arrecadação Estadual referente ao Processo no. 607/86,
Autores: Eurípes de Castro e outros, Ré: Fazenda do Estado de São Paulo. O valor da
guia é de R$ 3.695,23 e se refere a Imposto de Renda Retido na Fonte, fl. 21.
Verifica-se na mesma folha cópia do comprovante de pagamento desta guia que
ocorreu em 02/03/2004.
2) Na fl. 22 há cópia de um documento dos advogados da ação R.E.T.P. S/Adicionais
referente à Liberação de pagamento, datado de 11/03/2004. Nele se verifica:
- Tendo em vista o depósito judicial efetuado pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, nos autos da ação encabeçada por EURÍPES DE CASTRO E OUT., vimos por
meio desta comunicar a V.Sa. que no próximo dia 16/03/04, creditaremos em sua conta
corrente 01-012809/4, Agência 0027, Banco 151 – BANCO NOSSA CAIXA S/A, a
importância a que faz jus, correspondente a R$ 10.879,02, conforme abaixo:
Líquido a Receber 10.879,02
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000339/2009-81

Imposto de Renda na Fonte 3.695,23
Cumpre ainda esclarecer que a importância liberada pelo Réu não corresponde à
totalidade de seu crédito, motivo pelo qual estamos pleiteando a devida
complementação, inclusive com pedido de intervenção federal no Estado de São Paulo.
2) Na fl. 45 há cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte, ano-calendário 2006, da Procuradoria Geral do Estado, CNPJ
71.584.833/0002-76, da Pessoa Física Edemundo Ferrucci, referente a Recebimento de
Verbas de Ação Judicial. No campo 3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto
Retido na Fonte:
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias) 20.459,96
05. Imposto de Renda Retido 4.920,96
No campo 6. Informações Complementares tem-se:
Depósito Processo Órgão judiciário
27/12/2006 607/1986 Comarca da Capital – 7a. Vara da Fazenda Pública
Ao consultar o Portal DIRF, verifica-se que Procuradoria Geral do Estado, CNPJ
71.584.833/0002-76, entregou DIRF Retificadora, ano-calendário 2006, com as
seguintes informações:
Ano-calendário: 2006
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 271.128.028-49
Nome do beneficiário constante do cadastro: EDEMUNDO FERRUCCI
CNPJ do declarante: 71.584.833/0002-76
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO
Data de entrega: 19/07/2012 17:31 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0561 20.459,96 4.920,96
Total sem 13o: 20.459,96 4.920,96
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verifica-se que
São Paulo Governo do Estado, CNPJ 46.379.400/0001-50, entregou DIRF Retificadora,
em 21/12/2009, referente ao ano-calendário 2004, que traz as seguintes informações:
Ano-calendário: 2004
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 271.128.028-49
Nome do beneficiário constante do cadastro: EDEMUNDO FERRUCCI
CNPJ do declarante: 46.379.400/0001-50
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: SÃO PAULO GOVERNO DO
ESTADO
Data de entrega: 21/12/2009 11:30 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0561 5.250,16 0,00
Total sem 13o: 4.726,75 0,00
Verifica-se que o levantamento dos valores pelo contribuinte, referente ao Processo
3778/05, antigo 607/86 – 7o. Ofício da Fazenda Pública, ocorreu no ano-calendário
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000339/2009-81

2006 e que houve retenção de Imposto de Renda na Fonte em 02/03/2004; na
DIRPF/2007 encontra-se informação sobre os valores recebidos na ação e o IRRF.
Assim, tendo o contribuinte compensado indevidamente o IRRF no valor de R$
3.695,23, referente ao processo no. 607/86 – Vara da Fazenda Pública de São Paulo, no
ano-calendário 2004, uma vez que, de acordo com o Informe de Rendimentos da
Procuradoria Geral do Estado, da DIRF por ela apresentada, o depósito para o
contribuinte dos valores da ação ocorreu em 27/12/2006, deve-se manter a glosa nos
exatos termos em que efetuada.
Glosado Comprovado Mantido (Valores em R$)
3.695,23 0,00 3.695,23
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 138
DF CARF MF
Original